Tribunal: TJPA
Processo: 0800557-09.2022.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800557-09.2022.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: L. C. DA COSTA COMERCIO E SERVICOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM SERVIÇOS PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO. EXISTÊNCIA DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE DO AJUSTE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Almeirim contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança proposta por L. C. da Costa Comércio e Serviços, reconhecendo o direito à contraprestação pecuniária por serviços de reforma prestados em escolas públicas municipais, nos termos de acordo extrajudicial firmado entre as partes. A sentença também rejeitou a reconvenção apresentada pelo réu, que pleiteava ressarcimento ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há nulidade do Termo de Acordo Extrajudicial por ausência de formalidade ou vícios na assinatura;

(ii) a ausência de empenho prévio e de publicação em portal da transparência impede a cobrança judicial;

(iii) os documentos apresentados comprovam a efetiva prestação dos serviços contratados;

(iv) é cabível a reconvenção por suposto prejuízo ao erário decorrente da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da dívida por meio do Termo de Acordo Extrajudicial firmado por autoridade competente vincula a Administração Pública.

4. A ausência de nota de empenho e de publicação do ajuste não exime o Município da obrigação de pagar pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. Documentos como notas fiscais, boletins de medição e o próprio termo de acordo evidenciam a execução contratual.

6. Não há prova técnica que sustente a invalidade das assinaturas ou a alegação de vício formal insanável.

7. A reconvenção foi corretamente rejeitada, diante da ausência de prova do dano alegado e da inexistência de nexo entre os fatos e a quantia pleiteada.

8. A sentença está em conformidade com a jurisprudência do STJ e os princípios da boa-fé e da moralidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública não pode se eximir do pagamento de serviços comprovadamente prestados com base em vícios formais imputáveis exclusivamente a ela, sob pena de enriquecimento sem causa.

2. O Termo de Acordo Extrajudicial firmado por autoridade competente constitui reconhecimento da dívida e confere exigibilidade à obrigação assumida.

3. Para a procedência da reconvenção, é indispensável a demonstração de dano ao erário, nexo causal e conduta ilícita, o que não ocorreu nos autos.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo município de Almeirim, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, nos autos da ação de cobrança, movida por L. C. da Costa Comércio e Serviços.

A peça inicial narra que a parte autora, após firmar contrato administrativo com o Município de Almeirim, executou serviços de reforma em três escolas públicas: EMEF Eley Duarte Elleres, EMEF Auristela Tavares Bentes e EMEF Mendonça Furtado. Contudo, a municipalidade deixou de efetuar o pagamento integral de algumas notas fiscais, apesar de firmado Termo de Acordo Extrajudicial no valor de R$ 288.000,86 (duzentos e oitenta e oito mil reais e oitenta e seis centavos), reconhecendo o débito.

A autora pleiteou judicialmente o pagamento dos valores pendentes, acrescidos de correção monetária e juros, fundamentando-se nos documentos comprobatórios juntados aos autos, notadamente as notas fiscais, boletins de medição e o referido acordo extrajudicial.

Em sentença (ID. 26523345), o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação e IMPROCEDENTE a reconvenção, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para:

1.

CONDENAR o MUNICÍPIO DE ALMEIRIM a pagar à autora LC DA COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS a quantia de R$ 288.000,86 (duzentos e oitenta e oito mil reais e oitenta e seis centavos), corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde a data de vencimento de cada nota fiscal, e acrescida de juros de mora equivalentes aos índices de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97), a contar da citação.

2.

REJEITAR a reconvenção proposta pelo réu.

3.

CONDENAR o Município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §3º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Inconformado com a sentença, o município de Almeirim interpôs o presente recurso de Apelação (ID. 26523346), alegando, em suas razões, inicialmente, a ausência de validade jurídica do Termo de Acordo Extrajudicial, por suposta irregularidade na assinatura digital da ex-prefeita e ausência de assinatura do então Procurador Municipal, o que, segundo o Apelante, comprometeria a autenticidade do documento.

Sustenta, ainda, que não houve a formalização de empenho prévio para a despesa em questão, inexistindo previsão orçamentária válida que respalde o pagamento. Alega, também, que não houve prova cabal da execução dos serviços cobrados, inexistindo nos autos elementos comprobatórios robustos como atestados de recebimento, carimbos ou assinaturas nos canhotos das notas fiscais.

Ademais, aponta que existem investigações em curso pela Polícia Federal quanto à regularidade de acordos administrativos firmados pela ex-gestora municipal, em especial os que envolvem recursos do FUNDEB, o que ensejaria a nulidade da obrigação reconhecida na sentença.

Quanto à reconvenção, sustenta que restaram comprovados nos autos os danos causados ao erário, requerendo, por consequência, a condenação do Apelado ao ressarcimento da quantia de R$ 426.390,16 (quatrocentos e vinte e seis mil trezentos e noventa reais e dezesseis centavos), alegadamente recebida indevidamente.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento integral do recurso, com a consequente reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da ação de cobrança e procedente a reconvenção apresentada.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 26523349), nas quais o Apelado, L. C. da Costa Comércio e Serviços, além de alegar a intempestividade da Apelação, defende a manutenção da sentença. Sustenta que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a execução integral dos serviços contratados, sendo legítimo o direito à contraprestação pecuniária pactuada. Rebate as alegações de ausência de nota de empenho e contrato formal, afirmando que tais exigências são atos unilaterais da Administração e que o inadimplemento não pode ser imputado ao contratado.

Argumenta, ainda, que o Termo de Acordo Extrajudicial foi assinado por autoridade competente e consubstancia reconhecimento inequívoco da dívida por parte do ente público.

Pugna, ao final, pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil, remetendo os autos à Egrégia Turma para prosseguimento do julgamento, sem manifestação de mérito.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança ajuizada por L. C. da Costa Comércio e Serviços em desfavor do Município de Almeirim, condenando este ao pagamento do valor de R$ 288.000,86 (duzentos e oitenta e oito mil reais e oitenta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde o vencimento das respectivas notas fiscais e acrescido de juros moratórios à razão da caderneta de poupança, além de rejeitar a reconvenção proposta pela parte ré e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

O cerne do recurso diz respeito à validade do Termo de Acordo Extrajudicial, à comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados e à existência, ou não, de requisitos formais e legais indispensáveis à constituição válida da obrigação assumida pela Administração Pública.

O apelante sustenta, em síntese, que o instrumento de acordo não seria válido por ausência de assinatura do então Procurador-Geral do Município e que a assinatura da então Prefeita não teria autenticidade, sendo mera imagem colada ao documento. Alega também que não foi observado o procedimento legal para o empenho da despesa, tampouco houve a publicação do ajuste no portal da transparência municipal, além de afirmar que não há comprovação robusta da efetiva execução dos serviços que fundamentam a cobrança judicial.

Entretanto, não prosperam as razões recursais.

Inicialmente, cumpre observar que a sentença recorrida se encontra amplamente fundamentada e em sintonia com a jurisprudência pátria, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente decidido que a ausência de prévio empenho não afasta a obrigação da Administração de pagar por serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. INADIMPLEMENTO DO ENTE ESTADUAL . MULTAS DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE EMPENHO DOS SERVIÇOS . ISENÇÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I – (...) III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inobservância das formalidades legais relativas à ausência de empenhamento da despesa ou de procedimento licitatório válido não isenta a administração pública do pagamento pelos serviços comprovadamente realizados, sob pena de enriquecimento ilícito
. IV - A respeito da alegada violação do art. 60 da Lei n. 4 .320/1964, a Corte Estadual, na fundamentação do aresto recorrido, assim firmou seu entendimento: "(...) Assim, tenho que a não expedição de tal documento, por si só, não pode eximir a Administração de arcar com o pagamento das despesas por ela realizadas, pois a obrigação pela expedição do documento é dela e o locador não pode abarcar prejuízos por uma omissão do Poder Público, do contrário estar-se-ia permitindo que Administração Pública se locupletasse por sua própria torpeza, além de configurar enriquecimento sem causa. Some-se a isso o fato de que há expressa previsão orçamentária para locação de veículos (evento 1, Página 7)." V - O posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça Estadual encontra-se em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior. Nesse sentido, os seguintes julgados: (STJ, AgRg no AREsp n . 542.215/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 9/3/2016, REsp n. 1.148 .463/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, DJe 6/12/2013 e AgRg no REsp n. 1.383.177/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/8/2013, DJe 26/8/2013) . VI - Patente a efetiva prestação dos serviços contratados (aquisição de serviço de locação de vinte e um veículos zero km), conforme informação assentada no acórdão recorrido às fl. 336, impõe-se a procedência da ação para a determinação de pagamento do valor devido, ainda que a contratação tenha sido formalizada sem a prévia emissão de empenho da despesa. VII - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2104345 TO 2022/0102342-7, Data de Julgamento: 09/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

O reconhecimento da dívida por meio do Termo de Acordo Extrajudicial (ID. 26523192), assinado pelo ente público constitui elemento relevante para a confirmação da obrigação, uma vez que vincula o Poder Público ao compromisso assumido.

Ademais, os documentos constantes dos autos – entre eles, notas fiscais, boletins de medição e o próprio acordo – indicam de forma suficiente a prestação dos serviços contratados. A alegação de que a assinatura digital não possui validade carece de prova técnica ou documental que a corrobore.

Não houve, por parte do Município, a produção de qualquer elemento idôneo que infirmasse a autenticidade do documento ou demonstrasse vício formal insanável. Ressalta-se que eventual irregularidade na celebração do acordo deveria ter sido apurada em sede administrativa, com a devida instauração de procedimento próprio, o que não foi sequer alegado com comprovação concreta.

Quanto à ausência de publicação em portal da transparência e do empenho prévio, trata-se de obrigações internas da Administração, que não podem prejudicar o particular que confiou na boa-fé do Poder Público e executou os serviços contratados. A jurisprudência tem afastado a necessidade de apresentação da nota de empenho quando há nos autos elementos que demonstram a efetiva prestação dos serviços e a sua aceitação tácita ou expressa pela Administração.

Sobre a reconvenção, também não merece acolhimento a tese do Município. A parte reconvinte não produziu prova mínima do alegado prejuízo financeiro ou dos supostos danos decorrentes de má execução contratual. Tampouco demonstrou o vínculo entre a quantia de R$ 426.390,16 (quatrocentos e vinte e seis mil trezentos e noventa reais e dezesseis centavos), cuja devolução pretende, e qualquer conduta irregular da empresa contratada.

O simples dissabor administrativo não se traduz em direito de regresso sem robusta demonstração dos elementos caracterizadores do dano, do nexo causal e da conduta ilícita.

O fundamento da sentença recorrida encontra amparo nos princípios constitucionais da legalidade, da moralidade e, sobretudo, da boa-fé objetiva, bem como no disposto no art. 373, II, do CPC, que impõe à parte ré o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelo autor – o que, no caso, não ocorreu.

A decisão atacada, portanto, respeita os limites do contraditório, da ampla defesa e da motivação, havendo acertadamente ponderado que a inadimplência da Administração restou configurada nos autos, sendo legítima a condenação nos termos impostos.

Ainda, ressalta-se que o Município, em nenhum momento, nega a dívida ou comprova o cumprimento integral da obrigação de pagar, não havendo qualquer dúvida quanto à contratação e execução dos contratos celebrados entre as partes e do inadimplemento do Ente Público.

Entender de modo diverso da sentença guerreada seria permitir que o Município se beneficiasse de sua própria torpeza, ao passo que não pode agora usar de sua própria desobediência à lei para eximir-se de responsabilidade do pagamento pelos serviços prestados, o que configuraria enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença guerreada, tudo conforme a fundamentação.

Majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, conforme disposto no art. 85, §11 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025